Tribunal: TJDFT
Processo: 0718023-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEILÃO ELETRÔNICO. IMÓVEL. ARREMATAÇÃO. ANULAÇÃO. COMISSÃO DO LEILOEIRO. INDEVIDA. DEVOLUÇÃO AO ARREMETANTE. CABIMENTO. RESOLUÇÃO No 236/2016 CNJ. PROVIMENTO No 51/2020 TJDFT. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Não será devida a comissão na hipótese de anulação da arrematação, de modo que o leiloeiro devolverá ao arrematante eventual valor recebido a este título, devidamente corrigido. Resolução no 236/2016 CNJ e Provimento no 51/2020 TJDFT.
2. No caso, anulada a arrematação pelo magistrado, cabe ao leiloeiro a devolução ao arrematante da quantia recebida a título de comissão referente ao auto de arrematação tornado sem efeito, corrigida pelos índices aplicáveis aos créditos respectivos.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.